Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição e omissão apontados no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular do acervo probatório não padece de contradição.
4. Não há que se falar em contradição no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento no sentido de que, em virtude de ser casado sob regime da comunhão universal de bens, seria possível a penhora de bem pertencente à cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.
4.1. O acórdão embargado adotou o entendimento de que, embora o cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens possa ter seus bens atingidos em virtude de execução movida contra o outro cônjuge, tal constrição somente poderá alcançar sua meação. Ou seja, não é possível que a constrição alcance a totalidade dos bens, vindo a atingir a própria herança a ser deixada pelo cônjuge quando de seu falecimento, mas tão somente a parte que legalmente pertence ao executado, qual seja, sua meação.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.